Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO. ROUBOS MAJORADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINCIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. DELITO COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CONFIGURADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS. MULTA.
I - Mantém-se a condenação pelo delito de associação criminosa armada quando a prova dos autos, constituída pela confissão extrajudicial e judicial de alguns réus, corroborada pelas declarações do Delegado responsável pelas investigações e das vítimas dos crimes de roubo, são suficientes para comprovar a reunião estável e permanente, para a realização de delitos diversos.
II - Comprovado que os membros do grupo criminoso praticaram crime de dano e roubos majorados, por meio da confissão extrajudicial e confissão judicial de alguns réus, declarações dos policiais e das vítimas, além de testemunhas, todas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em afronta ao art. 155 do CPP.
III - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva, quando confirmada pela prova judicial, como ocorre no caso sob exame.
IV - Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, tanto mais quando narram os fatos de maneira coerente em todas as oportunidades em que são ouvidas e não há contraprova que possa desmerecer os relatos.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
VII - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
VIII - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
IX - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “a”, do CP.
X - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução e, além dos desses requisitos de ordem objetiva, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que as subsequentes sejam consideradas desdobramento das anteriores.
XI - Presentes os requisitos objetivos e demonstrado que os crimes subsequentes foram desdobramento dos anteriores, praticados dolosamente com violência e grave ameaça contra vítimas distintas, deve ser reconhecida a continuidade delitiva específica, sob fração que observe não apenas a quantidade de delitos, mas as circunstâncias em que foram praticados.
XII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
XIII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XIV - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu, se comprovada, é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
XV - Recursos conhecidos e parcialmente providos.